Tribunal: TJMT
Processo: 0006566-46.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006566-46.2018.811.0003
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO: G.V.A.M. - REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANA KARLA ANDRADE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis-MT, contra o acórdão proferido por essa colenda câmara (ID 28801467) alegando a existência de omissão.
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que a decisão proferida foi omissa, para o fim de ser extirpada a sua responsabilidade, seja pelo fato de não estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do TFD, seja pelo redirecionamento do cumprimento tão somente ao Estado de Mato Grosso, por ser ele o ente com competência para a disponibilização do serviço em discussão, nos termos de que ficou estabelecido no RE 855178.
Ante o exposto, requer o recebimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração sanando a omissão ora suscitada o que se requer sobre o Município de Rondonópolis, somente recaia a responsabilidade de cumprimento da decisão, em caso de impossibilidade de cumprimento por parte do Estado de Mato Grosso, o que não significa propriamente ilegitimidade do Ente Municipal, ID 31983473.
Contrarrazões foram apresentadas ID 33845453 e 35996464.
É o relatório.
DECIDO.
Os presentes embargos declaratórios foram opostos com vistas à sanar a omissão no acórdão embargado quanto ao argumento trazido em sede de apelação de que " deve ser resolvida não sob a ótica da “legitimidade” – condição da ação -, e sim sob o prisma do mérito, isto é, deve-se aferir quem tem a competência para o fornecimento da medicação, consoante definido pela Suprema Corte. Partindo dessa premissa, não há nenhuma dúvida de que tal responsabilidade não recai sobre o Município de Rondonópolis-MT, e isso porque: i) a uma, o pedido formulado na inicial consiste no Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o qual é vinculado à Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, na esteira da documentação juntada nos autos; ii) a duas, tendo em vista que o procedimento buscado é Especializado e de Alto Custo, de modo que, admitida a responsabilidade do Município, estar-se-ia ignorando toda e qualquer separação dos serviços do SUS. Não há qualquer razoabilidade em causar um caos orçamentário ao Município por conta de tratamento que ele não possui competência de para disponibilizar. Desconsiderar essa forma de atribuição de responsabilidade viola precedente vinculante e põe em risco a própria manutenção do sistema e o equilíbrio das contas públicas."
É cediço que a função dos embargos de declaração é de aperfeiçoar o julgado, afastando dele vícios de omissão, contradição ou obscuridade que possam vir a maculá-los. Dessa forma, a finalidade é o aperfeiçoamento, não rever o que já encontra-se decidido, de modo que “cumpre julgá-los com espírito de compreensão”, de sorte que “deixando de ser afastada a omissão, tem-se o vício de procedimento a desaguar em nulidade”, como já foi assentado pelo STF, 1a Turma, RE 428.991, Min. Marco Aurélio, j. em 26.08.08, DJ de 31.10.08.
O art. 535 do Código de Processo Civil somente permite a interposição dos embargos de declaração quando houver na decisão ou acórdão recorrido obscuridade, contradição ou omissão sobre questão que deveria ter sido decidida.
Examinando o conteúdo dos presentes embargos de declaração, em contraposição ao conteúdo do voto, constato que não assiste razão ao embargante, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Observa-se que não há no acórdão recorrido qualquer omissão que justifique o provimento dos presentes embargos, sendo esta “a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal”.
Nota-se que apelação argumentou (...)sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro. (...) Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.”
A decisão embargada está fundamentada de forma suficiente sobre a matéria posta à apreciação, não havendo o que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade que pudesse macular a validade do acórdão.
Veja-se:
"É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o Tema 793 quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, verbis: “(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei.Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite."
Com efeito,da análise dos autos, entendo que a omissão apontada pelo embargante é descabível.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora